Tribunal: TJMT
Processo: 1022377-67.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022377-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), THAYANE ESTEVAO BATISTA - CPF: 052.476.371-27 (AGRAVADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 1.700,00 – EXAME DE BAIXA COMPLEXIDADE – VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO CABÍVEL– RECURSO PROVIDO. “A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados” (TJSC – 5ª Câm. de Direito Civil - Recurso de Agravo de Instrumento nº 346495/SC 2010.034649-5 – Relª. Des. SÔNIA MARIA SCHMITZ – j. 14/06/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022377-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Proc. nº 1004127-91.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por THAYANE ESTEVÃO BATISTA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, rateando igualitariamente os ônus financeiros correspondentes, e arbitrou o valor dos honorários pericias em R$ 1.700,00 (cf. fls. 01/03 Id. nº 40659555 dos autos originários Proc. nº 1004127-91.2019.8.11.0041).

A agravante discorre longamente sobre a “
necessidade de redução do valor dos honorários periciais arbitrados
”, dizendo que estes representam “
desrespeito ao princípio da razoabilidade
” e “
não estão adequados à lide
”; aduz que “
há de se reconhecer que a perícia que será realizada no agravado não é complexa, sendo certo que se limitará a exames físicos e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas de um dia, razão porque se impõe a minoração dos honorários para o importe máximo de R$ 1 mil
” (cf. fls. 02/03 Id. nº 64063987).

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam fixados em R$ 1 mil, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. fls. 07 Id. nº 64063987).

A decisão vinculada ao Id. nº64985463, proferida em 04.11.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo à interposição
.

O prazo legal para oferta das contrarrazões transcorreu sem que a agravada, devidamente intimada (cf. Id. nº 65902465), nada positivasse nos autos (cf. Id. nº 70706471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou contra a Seguradora/agravante ação de cobrança de seguro obrigatório pretendendo o recebimento da indenização securitária em razão da alegada invalidez permanente causada por acidente de trânsito ocorrido em 06.02.2009, nos moldes previstos na Lei nº 6.194/1974.

O seguro obrigatório – DPVAT – foi criado pela Lei n° 6.194/74 para ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, tanto das despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, e, ainda, nos casos em que houver morte ou invalidez permanente assegurar indenização no valor máximo de R$ 13.500,00, sendo que, para a hipótese de invalidez permanente a indenização será proporcional ao grau da lesão sofrida.

Ao fixar honorários periciais, deve o juiz considerar, especialmente, a complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização do trabalho, os exames a serem realizados e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento profissional do perito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e às especifícidades do caso concreto, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos” (TJSP – 26ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1856010220118260000 SP – Rel. Des. FELIPE FERREIRA – j. 05/10/2011 – DJ do dia 07/10/2011).

A hipótese não é complexa, e a atividade desempenhada pelo d. Perito não demandará incansáveis horas de labor, tampouco se trata de trauma
absconso e de efeito lesivo amplamente devastador, mas sim de lesão restrita a uma área do corpo da vítima, cujo exame médico, para fins de elaboração da conclusão cabível, em princípio, parece não oferecer dificuldades só superáveis mercê do emprego de instrumentalidades sofisticadas e de técnica altamente especializada, conforme parece demonstrar as avaliações médicas precedentemente já realizadas, mas a hipótese exigirá
exame
clínico da agravada da fratura da falange proximal, que se dirigirá até o consultório médico do d. Perito (cf. 132 Id. nº 64063988), além da análise dos exames e relatórios médicos já realizados pela agravada e elaboração do laudo pericial.

Sopesadas as nuances e particularidades do caso, considerando que o valor fixado pela d. julgadora está muito acima dos valores arbitrados nos inúmeros outros casos envolvendo o seguro obrigatório e a realização de prova pericial médica, tenho que os honorários devem ser reduzidos para R$ 1.000,00 (mil reais), o montante que se mostra compatível com a atividade profissional a ser desempenhada pelo d. Perito.

Feitas tais considerações, dou provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021